Tribunal: TJSP
Processo: 2291253-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 180, caput, do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada, e já mantida – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente reincidente – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 180, caput, do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada, e já mantida – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente reincidente – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA.